Tribunal: STF
Processo: RE 1535370
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Flávio Matos Araújo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF (CPO). PROCESSO SELETIVO INTERNO (EDITAL Nº 48/2022). SELEÇÃO. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES. LEGALIDADE. QUESTÃO DECIDIDA PELO TCDF. PEDIDO ADVINDO DE PRAÇA DETENTOR DE POSTO INFERIOR (SARGENTO). INSCRIÇÃO. INVIABILIDADE. CORPORAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO REGENTE. HIERARQUIA. SALTO PARA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. De acordo com seu o Estatuto, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é instituição fundamentada no princípio da hierarquia (art. 2º) princípio esse considerado como sua base institucional (art 13, caput) devendo ser mantido em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade (art 13, §3º) e cuja carreira de bombeiro-militar é estruturada em graus hierárquicos (art 5º, §1º). 



    2. Considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2º Sargento a 2º Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos. 



    3. Deu-se provimento ao recurso e à Remessa Necessária para denegar a segurança vindicada.”



    Opostos dois embargos de declaração, ambos foram foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que 



    “a decisão 408/22 promoveu violação a regência normativa do art. 71 do Constituição Federal e a própria jurisprudência do STF quanto as competências do Tribunal de Contas, alterando claramente texto da Lei 12.086/09, modificando o sentido da palavra ‘Praça’ e a própria estrutura organizacional do CBMDF que é órgão de estado, e isso ocasionou ofensa a reserva de jurisdição, havendo usurpação de competência pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal que efetivou controle de constitucionalidade e legalidade, extrapolando os limites de suas competências funcionais, sendo que o TJDFT deixou-se de decretar a nulidade [] da decisão, e que por ocasião, exerceu desse controle afrontou-se o entendimento desta Suprema Corte em sua jurisprudência quanto aos Tribunais de Contas”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “decretando-se a nulidade da decisão 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal em face da usurpação de competência exercida por este órgão, reformando no ponto o Acordão 1651215, tendo em vista a interpretação restritiva que a referida decisão assentou sobre o art. 79 da Lei 12.086/09, com a devida promoção do recorrente ao Posto de 2º Ten Intendente do CBMDF”.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os presentes autos me foram distribuídos, por prevenção, em razão da Rcl nº 62.082/DF, de minha relatoria, também ajuizada pelo ora recorrente contra o mesmo acórdão objeto do presente recurso extraordinário, conforme certidão de distribuição (e-Doc 12). 



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávio Matos Araújo contra ato praticado pelo Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e pelo Comandante Geral daquela Corporação, o qual indeferiu “seu pedido de inscrição e matrícula em Processo Seletivo para o 2º Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – turma 02/2022, em vagas pelo critério de merecimento intelectual”.



    A sentença de primeiro grau, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu 



    “A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus, para determinar o ingresso do Impetrante no Curso Preparatório de Oficiais a Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022, nas vagas de merecimento intelectual (50% do total), iniciado em 24.06.22, conforme autorizado pelo art. 79 da Lei nº 12.086/09, bem como para determinar à Autoridade Coatora que promova o Impetrante ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração – QOBM/Adm, caso preenchidos os demais requisitos legais estabelecidos nos artigos 75 e 79 da Lei nº 12.086/2009, observada a ilegalidade das disposições contidas no Item 1.3 do Anexo 2 dos Editais nº 16 e 17”.



    Em sede de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal, o TJDFT, concluindo pela “legalidade das disposições contidas nos Editais que restringiram a participação no Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – aos Subtenentes da ativa”, denegou a segurança. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso, o agravante alega que é militar da ativa no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e ocupa a graduação de 2º Sargento QBMG-1 (ID 40933814), antepenúltima graduação das ‘praças’. O apelado-impetrante pretende participar do Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar - CPO/BM, no entanto, o Edital prevê que os candidatos devem ser subtenentes da ativa, circunstância que impediu a sua matrícula e participação. 



    A questão de fundo consiste em verificar, portanto, a legalidade das disposições contidas nos Editais que restringiram a participação no Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – aos Subtenentes da ativa.



     Vejamos. 



    Em diversos dispositivos, o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal elegeu a hierarquia como princípio basilar no qual se estrutura o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 



    Confira-se:



     



    Art. 2º O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, instituição permanente, essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil, fundamentada nos princípios da hierarquia e disciplina...(Redação dada pela Lei nº 12.086, de 2009). 



    (...)



     Art 5º, §1º A carreira de bombeiro-militar, estruturada em graus hierárquicos, é privativa de bombeiro-militar em atividade e inicia-se com o ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.



    (...) 



    Art 13. A hierarquia e a disciplina são a base institucional do Corpo de Bombeiros, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico (...) §3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias pelos bombeiros-militares em atividade ou na inatividade. 



    Especificamente em relação à promoção, o Estatuto prevê no art. 61:



    ‘Art 61. O acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoção, de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os bombeiros-militares’.



     Logo, considerando que a hierarquia deve ser mantida em todas as circunstâncias, sendo a carreira de bombeiro-militar estruturada em graus hierárquicos e o acesso na hierarquia do Corpo de Bombeiros gradual e sucessivo, feito mediante promoção, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado, entendo que a regra editalícia está em conformidade com a legislação de regência não sendo possível promover uma praça da graduação 2º Sargento a 2º Tenente, por merecimento, sem ferir todos esses dispositivos. 



    E é neste sentido a Decisão 408/2022, TCDF:



    II – esclarecer ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que, em resposta: a) ao quesito ‘a’: onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei nº 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86’.



    Essa também tem sido a interpretação deste TJDFT:



    "1. O Tribunal de Contas do Distrito Federal decidiu que, "onde se lê a palavra 'Praça' no caput do art. 79 da Lei nº 12.086/09, entenda-se 'Subtenente', uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86", conforme decisão nº 408/2022, proferida na Sessão Ordinária Nº 5287, de 23/02/2022, processo nº 00600-00011488/2021-65-e, de relatoria do Conselheiro André Clemente Lara de Oliveira. 2. Em razão do princípio da hierarquia, consagrado no artigo 42 da Constituição Federal e em atenção ao artigo 61 do Estatuto do Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86, somente os subtenentes podem se inscrever no curso de Preparação de Oficiais do CBMDF" (Acórdão 1621557, 07011734620228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); 



    "3. Sob a perspectiva da integralidade sistemática das normas que regem a movimentação vertical na carreira do bombeiro militar do Distrito Federal, mediante exegese lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 79, inciso I, "b", da Lei nº 12.086/09, e do artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei nº 7.479/86 -, sobeja que a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, a par de guardar estrita subserviência aos princípios inerentes à organização, privilegia a necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções direcionadas aos bombeiros militares, prestigiando-se, ademais, a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF, art. 42 e 142, §3º, X). 4. O Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, detentor de posto imediatamente anterior à última graduação do quadro de praças da Corporação (subtenente), não é assegurado, mediante interpretação particularizada do artigo 79, inciso I, 'b', da Lei nº 12.086/09, ignorando, até mesmo, o disposto na regulamentação que trata da promoção por merecimento, prefixada nos incisos I a III do § 2º do artigo 71 - os quais aludem à avaliação de desempenho realizada entre os oficiais e seus pares (inciso II), indicando que somente se aplica àqueles de idêntica graduação, ao passo que, quanto aos cursos iniciais de cada quadro (inciso I), aplicam-se unicamente àqueles que ostentem a necessária graduação exigida legalmente -, ingressar no Quadro Geral de Oficiais da Corporação, em evidente modalidade de promoção per saltum, expressamente vedada pela normatização de regência e pelos princípios norteadores da corporação militar" (Acórdão 1617692, 07239011820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022);



    "1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar em que requer a reforma da decisão agravada para determinar a sua inscrição no processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais do CBMDF (...) 3. Desta forma, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei nº 7.479/86, somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente. 3.1. Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, própria do presente momento processual, não se verificam presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada requerida" (Acórdão 1430198, 07074459020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária para DENEGAR a segurança vindicada.”



    Todavia, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo o fundamento central e autônomo utilizado pelo acórdão recorrido consistente na necessidade de observância do princípio da hierarquia previsto no artigo 42 da Constituição Federal e no Estatuto do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Registre-se, por oportuno, que, conforme consignei na mencionada Rcl nº 62.082/DF, o caso dos presentes autos não guarda identidade com o Tema nº 47 da Repercussão Geral, paradigma apontado como violado pelo reclamante e ora recorrente, o qual trata da natureza do controle externo exercido pelo Tribunais de Contas Estaduais em relação a atos administrativos de admissão de pessoal.



    No caso ora em análise, o acórdão atacado concluiu pela legalidade do ato que indeferiu o pedido de inscrição e matrícula do impetrante no Processo Seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM amparado em um único fundamento autônomo, qual seja, a observância do princípio da hierarquia, sendo certo que a citação da Decisão nº 408/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal consistiu apenas em reforço argumentativo da interpretação dada pelo TJDFT à legislação de regência aplicável à espécie. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente